Tribunal: TJDFT
Processo: 0710015-06.2019.8.07.0016
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-05-24
Data de publicação: 2021-06-04

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. RECONHECIMENTO ADMINISTRATIVO DE VERBAS. CORREÇÃO MONETÁRIA. IPCA-E. ENTENDIMENTO FIRMADO PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. TEMA 810. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Insurge-se o Distrito Federal contra a sentença, proferida pelo Juízo do 1o JEFP do DF, que julgou procedente o pedido inicial, para condená-lo ao pagamento de R$ 4.321,79 (quatro mil, trezentos e vinte e um reais e setenta e nove centavos), referentes aos acertos financeiros decorrentes de exercícios anteriores, corrigidos a partir da data da última atualização (30/11/2016) pelo IPCA e acrescidos de juros de mora desde a citação. Em suas razões, sustenta que a correção monetária deve se dar pela TR conforme previsão da Lei 11.960/2009. Pugna pela suspensão do feito até o julgamento dos Embargos Declaratórios opostos junto ao STF nos autos do RE 870.947/SE.
2. Sem razão o recorrente. O Excelso Supremo Tribunal Federal retomou o julgamento do Tema 810, no dia 03.10.2019, e por maioria, rejeitou todos os embargos de declaração e não modulou os efeitos da decisão anteriormente proferida, sedimentando-se o entendimento de que deve ser aplicado o IPCA-E durante todo o período. Assim, a correção monetária deve ser calculada de acordo com o Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial - IPCA-E, consoante o estabelecido no RE 870.947/SE (Caso: INSS versus Derivaldo Santos Nascimento), não havendo que se falar em aplicação da TR. Ressalta-se que o referido Leading Case, inclusive, já transitou em julgado no dia 31.03.2020. Portanto, há de se aplicar o IPCA-E em todo período de mora no pagamento, em especial na fase de constituição do crédito, permanecendo hígida a sentença impugnada.
3. Precedente desta Turma: (Acórdão no 1.166.593, Proc.: 0725262-61.2018.8.07.0016, Partes: Distrito Federal versus Marcos Antônio Trajano Ferreira; Relator: ALMIR ANDRADE DE FREITAS 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do DF, Data de Julgamento: 24/04/2019, publicado no DJE: 30/04/2019).
4. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sem condenação ao pagamento de custas processuais diante da isenção legal que goza o ente estatal recorrente. Condeno o recorrente vencido ao pagamento dos honorários advocatícios da parte adversa, que fixo em 10% (dez por cento) do valor da condenação, a teor do disposto no art. 55 da lei 9.099/95. Acórdão lavrado na forma do art. 46 da Lei 9.099/95.